Tribunal: TJDFT
Processo: 0733356-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA. TEMA 1127 STF. TEMA 1091 STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A questão atinente ao bem de família é regida pela Lei no 8.009, de 23 de março de 1990.
2. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do julgamento do RE 1307334 submetido pelo regime de repercussão geral tema 1127, determinou que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1091, decidiu que “É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990”.
4. Sendo os agravantes fiadores, o imóvel responde pela garantia prestada, não estando abarcado pelas hipóteses de impenhorabilidade do bem de família da Lei 8009/90.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.